Tribunal: TJDFT
Processo: 0725272-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725272-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HORTENCIA MARIA GOMES VIEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HORTÊNCIA MARIA GOMES VIEIRA apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES, em razão da demora para concluir a análise do seu pedido de regularização e consequente emissão do Termo Permissionário de Uso Não Qualificado (ID 12683464). Em suas razões (ID 12314006), narra exercer atividade comercial no espaço público do Terminal Rodoviário de Brasília, com a anuência do Poder Público desde 2010, estando em dia com o pagamento das taxas de ocupação. Expõe ter ingressado com processo administrativo em 11 de junho de 2018, no intuito de formalizar sua ocupação. Revela a obtenção de parecer favorável da autoridade competente para expedição do Termo Permissionário de Uso não Qualificado, ante o reconhecimento dos requisitos exigidos para a regularização do espaço. Alega a inocorrência de movimentação processual, estando inerte o feito desde novembro de 2018, razão pela qual busca a segurança para determinar a conclusão da análise do seu pedido administrativo, com a consequente emissão do termo supramencionado, para que possa exercer sua atividade comercial. Aduz estar a omissão da Administração infringindo o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, os artigos 48 e 49 da Lei 9.874/1999, assim como o princípio da dignidade da pessoa humana — pois necessita exercer seu ofício naquele espaço público. Salienta que a demora injustificada para a emissão do termo em questão tem lhe trazido inúmeros transtornos, a exemplo de ações do próprio Estado notificando-a da incidência de multa e demais sanções previstas na legislação em virtude do funcionamento sem o termo de permissão de uso. Com tais argumentos, pleiteia o deferimento da liminar para determinar a análise imediata do pedido de regularização do espaço ocupado pela impetrante, consubstanciado no processo administrativo n.o 00098-00006264/2018, expedindo o Termo de Permissão de Uso não Qualificado em seu nome, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Deferida parcialmente a liminar vindicada (ID 13005964) tão somente para obstar a aplicação de multas e sanções, vieram as informações requisitadas, em que a autoridade coatora esclarece ter a Administração analisado o pleito pretendido pela impetrante, concluindo a análise do requerimento administrativo de regularização (ID 13444313, pgs. 9/12). Destarte, considerando que a tutela pretendida no caso vertente estava adstrita à obrigação de fazer consistente em a Administração concluir a análise do pedido administrativo realizado pela autora, resta patente a perda do interesse processual da impetrante. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Observe à Secretaria a petição de ID 14864990. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator